Tribunal: TJMT
Processo: 1011266-41.2020.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011266-41.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO - CPF: 082.999.526-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO - CPF: 082.999.526-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011266-41.2020.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. LAUDO TÉCNICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual e condenou o ente estadual na obrigação de fazer consistente na adequação da estrutura física da Escola Estadual Professora Maria de Fátima Gimenez Lopes, situada no município de Sinop, às normas técnicas de acessibilidade e às exigências de segurança contra incêndio e pânico, no prazo de 120 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão judicial violou o princípio constitucional da separação dos poderes ao interferir na discricionariedade administrativa do Poder Executivo; (ii) houve ofensa ao princípio da legalidade orçamentária; e (iii) é possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de política pública relacionada à estrutura física de unidade escolar.

III. Razões de decidir

3. A educação é direito social fundamental previsto na Constituição Federal, que estabelece como dever do Estado sua promoção mediante garantia de igualdade de condições para acesso e permanência na escola e padrão de qualidade do ensino, sendo que o não oferecimento do ensino obrigatório ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

4. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram com absoluta prioridade o direito à educação das crianças e dos adolescentes, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de colocá-los a salvo de toda forma de negligência.

5. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que o ensino deve ser ministrado com garantia de padrão de qualidade e que constitui dever do Estado a garantia de padrões mínimos de qualidade, definidos como a provisão de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, incluindo instalações físicas adequadas.

6. As normas constitucionais e o Estatuto da Pessoa com Deficiência impõem que as edificações públicas de uso coletivo, inclusive as já existentes, devem garantir acessibilidade em todas as suas dependências e serviços, observadas as normas técnicas de acessibilidade vigentes.

7. As provas carreadas aos autos, especialmente o laudo técnico e o termo de notificação do Corpo de Bombeiros, demonstraram de forma inequívoca a existência de graves irregularidades na estrutura física da unidade escolar, incluindo desconformidade com as normas de acessibilidade, ausência de alvará de incêndio e pânico, banheiros inadequados para pessoas com deficiência, falta de rampas de acessibilidade, pisos táteis e sinalizações, armazenamento irregular de botijões de gás, e ausência de iluminação e sinalização de emergência.

8. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme tese firmada no Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

9. A determinação judicial não configura imposição de medidas administrativas específicas, mas sim a fixação de finalidade clara a ser alcançada, deixando ao Estado a definição dos meios adequados para implementação das providências necessárias, seja por contratação direta, procedimento licitatório ou qualquer outro meio que entenda pertinente.

10. A ausência de previsibilidade orçamentária não pode ser invocada pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação de política pública destinada à proteção de direitos constitucionalmente assegurados, especialmente quando comprovada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à educação e do dever constitucional de aplicação mínima de receitas na área educacional.

11. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui orientação consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade da intervenção judicial em hipóteses de omissão estatal prolongada no atendimento de direitos fundamentais relacionados à infraestrutura de unidades escolares.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão prolongada do ente público na garantia do direito à educação em condições adequadas de acessibilidade e segurança legitima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas corretivas, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. Não configura ofensa ao princípio da legalidade orçamentária a imposição judicial de obrigações constitucionais relativas ao direito à educação, especialmente diante da existência de dotações orçamentárias específicas e do dever constitucional de aplicação mínima de recursos na área educacional.

3. A intervenção judicial é legítima quando demonstrada a omissão estatal mediante provas técnicas que evidenciam irregularidades graves em unidade escolar relacionadas à acessibilidade e à segurança contra incêndio e pânico, que colocam em risco a integridade física de alunos e funcionários.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 205, 206, I e VII, 208, parágrafo 2o, 227, 212, e 244; Lei 9.394/1996, arts. 3o, incisos I e IX, e 4o, inciso IX; Lei 13.146/2015, arts. 10, 53, 57 e 60; Lei 10.098/2000; Lei 10.257/2001; Lei 12.587/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 698 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1000330-95.2022.8.11.0108, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 18.11.2025; TJMT, N.U 1001072-23.2018.8.11.0024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 28.10.2025; TJMT, N.U 1024071-95.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011266-41.2020.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente estadual na obrigação de fazer, consistente na imediata adequação da estrutura física da Escola Estadual Professora Maria de Fátima Gimenez Lopes, situada no município de Sinop, às normas técnicas de acessibilidade e às exigências de segurança contra incêndio e pânico.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese, que a decisão judicial violou o princípio constitucional da separação dos poderes, ao interferir em matéria de discricionariedade administrativa do Poder Executivo, especialmente quanto à definição de prioridades e execução de políticas públicas.

Sustentou não haver omissão estatal, pois o Estado possui mecanismos administrativos destinados a reformas emergenciais em unidades escolares, como a Instrução Normativa no 006/2018/GS/SEDUC/MT, que permite à direção da escola solicitar recursos de até R$ 64 mil para obras urgentes. Asseverou, ainda, que, a situação da escola objeto da ação não configura uma emergência grave ou risco iminente à integridade física de seus usuários, o que, segundo o recorrente, afasta a possibilidade de intervenção judicial nos moldes do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 592.581/RS.

Aduziu, por fim, que, a sentença desconsiderou os limites do orçamento público e violou o princípio da legalidade orçamentária, ao impor despesa não prevista na Lei Orçamentária Anual e sem comprovação de disponibilidade financeira, em afronta ao art. 16, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, requereu pelo provimento do recurso para afastar a condenação imposta ao Estado de Mato Grosso.

Sem contrarrazões (id. 336961889).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011266-41.2020.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente estadual na obrigação de fazer, consistente na imediata adequação da estrutura física da Escola Estadual Professora Maria de Fátima Gimenez Lopes, situada no município de Sinop, às normas técnicas de acessibilidade e às exigências de segurança contra incêndio e pânico.

A parte apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, em razão da impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, além de ofensa ao princípio da legalidade orçamentária e violação à separação dos poderes.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que, a Constituição da República em seu art. 6o, prevê o direito à educação como um direito social fundamental. Veja-se:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A Carta Constitucional aborda a questão em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual. Confira-se:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

[...]

VII - garantia de padrão de qualidade;

[...].

Art. 208 O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

§2o O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

E ainda, assevera que, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CF, art. 227).

De igual modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 53, inciso I, que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

Mostra-se como dever do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

Por outro lado, a efetivação do direito à educação, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra adstrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Com vistas a concretizar os mandamentos constitucionais, promulgou-se a Lei n. 9.394/1996 – que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – dispondo que o ensino deve ser ministrado respeitando-se, dentre outros, o princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” e o da “garantia de padrão de qualidade” (art. 3o, incisos I e IX).

Ainda, o art. 4o, inciso IX, da supracitada lei estabelece como dever do Estado a garantia de “padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados a idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados”.

No plano da acessibilidade, os artigos 227, §2o e 244, ambos da Constituição Federal, estabelecem que tanto as novas construções quanto aquelas já existentes deverão estar adaptadas para garantir o livre acesso às pessoas com deficiência.

Registre-se que a falta de acessibilidade nos prédios públicos viola ainda a garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso XV da Constituição Federal, de livre locomoção no território nacional (direito de ir e vir), a qual fica obstruída com as barreiras físicas às pessoas com deficiência.

Com efeito, a falta de acessibilidade além de configurar infringência às normas constitucionais, viola também o estabelecido no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

O referido Estatuto preceitua, em seu art. 10, que “compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”, garantia esta que deverá ser efetivada mediante a implantação e execução das políticas públicas necessárias à viabilização dos direitos como o direito à saúde, à educação, ao lazer, ao transporte e à acessibilidade.

E especificamente quanto ao direito à acessibilidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência disciplina, nos artigos 53 a 62, a matéria, com a definição do que consiste no referido direito e a disposição de normas a serem seguidas pelo Poder Público.

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

Mais adiante, o art. 57 preceitua que as “edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes”.

Sobre as normas de acessibilidade, estabelece o art. 60 que as ações referentes ao direito à acessibilidade devem se orientar pelas regras de acessibilidade previstas na legislação e nas normas técnicas, observado o disposto nas leis no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, no 10.257, de 10 de julho de 2001, e no 12.587, de 03 de janeiro de 2012.

Sendo assim, o prédio da unidade educacional deve ser estruturado de maneira a permitir o acesso à diversidade do público que o frequenta, respeitando, inclusive, o direito das pessoas com deficiência.

Diante de tais premissas, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

No caso, analisando as provas carreadas aos autos, o d. juízo
a quo
conclui pela procedência do pedido inicial formulado pelo MPE-MT, cujo trecho das razões de decidir destaco:

[...]. Na espécie em exame, almeja-se a REFORMA da ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA GIMENEZ LOPES, eis que as irregularidades apontadas, especialmente no RELATÓRIO TÉCNICO No 1005/2018 (ID. 37197371 - Pág. 4-19 e ID. 37197372 - Pág. 1-6), dificultam o funcionamento adequado da escola, colocando sob risco, de incêndio e desabamento, os funcionários, professores e estudantes, senão vejamos:

“Em perícia técnica registrou-se que o prédio da escola possui algumas irregularidades referentes a acessibilidade. A NBR 9050 Acessibilidade não está sendo atendida na integra e o edifício opera em desconformidade com a Lei no 10.402, de 25 de maio de 2016 - Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso, por não possuir o alvará de incêndio e pânico. Na presente vistoria foi realizada a averiguação das condições gerais da construção por meio de fotos/imagens, com ênfase nos elementos necessários à correta aplicação da norma de acessibilidade ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”.

E mais:

“Assim, é recomendável que as divergências encontradas, entre outras que constam na norma, sejam justificadas e solucionadas, a fim de seguir o que está descrito na ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), a qual é a fonte principal de consulta deste relatório. Além dos problemas elencados neste relatório, recomenda-se verificar se a obra está regularizada de acordo com as normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, visto que, nos autos não constam documentos que possam subsidiar tais informações. Tendo em vista o que foi exposto em relatório técnico a respeito das instalações da Escola, fica evidente que está necessitando de algumas adequações pertinentes a acessibilidades e regularizar perante os Alvarás de Incêndio e Pânico e de Funcionamento, e deverá efetuar as correções buscando as NBR’s e Leis pertinentes a Acessibilidades e Segurança Contra Incêndio e Pânico”.

Em outras palavras, o Requerente DEMONSTROU INEQUIVOCAMENTE as IRREGULARIDADES existentes na escola:

Desconformidade com a NBR 9050 (acessibilidade);

Ausência de alvará de incêndio e pânico;

Banheiros inadequados para pessoas com deficiência;

Falta de rampas de acessibilidade, pisos táteis e sinalizações;

Armazenamento irregular de botijões de gás na cozinha;

Ausência de iluminação e sinalização de emergência.

O Termo de Notificação no 001/2020 do Corpo de Bombeiros confirmou as irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio.
[...].

Como se sabe, é indiscutível que o direito à educação e à integridade física das crianças e dos adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República, que dispõe em seu art. 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Diante desses fundamentos, não há como afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso de garantir a educação com dignidade e segurança. Aliás, como visto, é um dever constitucional.

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto uma vez demonstrada a omissão estatal em relação à adoção de políticas públicas voltadas à garantia do direito constitucional à educação resta autorizada a ingerência do Poder Judiciário, especialmente no caso dos autos em que comprovada a precariedade das condições estruturais da unidade escolar, ausência de segurança contra incêndio e pânico, bem como a ausência de acessibilidade no local, que colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e dos funcionários que a frequentam, o que colide com os princípios insculpidos na Constituição da República, revelando a indevida omissão do ente público estadual em providenciar as adequações necessárias na referida unidade escolar.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à educação de qualidade.

A tese firmada no Tema 698 da Repercussão Geral do STF estabelece que "a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes".

No caso em análise, a sentença de primeiro grau, determinou ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, adeque a edificação da escola às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico.

Tal determinação não configura uma indevida imposição de medidas pontuais, mas sim a fixação de uma finalidade clara a ser alcançada - sanar as inconformidades persistentes na estrutura física da escola, conforme especificado no laudo técnico - deixando ao Estado a definição dos meios adequados para alcançar esse resultado, seja por meio de contratação direta, procedimento licitatório ou qualquer outro meio que entenda pertinente.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da Ação Civil Pública no 1000330-95.2022.8.11.0108, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual busca compelir o ente estadual à realização de reformas estruturais na Escola Estadual Cândido Portinari, situada no município de Tapurah/MT, diante da constatação de graves irregularidades físicas persistentes no prédio escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em violação ao princípio da separação dos poderes e (ii); verificar se o prazo de 120 dias para cumprimento da obrigação judicial é exíguo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção judicial para assegurar a efetivação do direito fundamental à educação é legítima, quando demonstrada a omissão prolongada e reiterada do Poder Executivo, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes.

4. A tese firmada no Tema 698 da Repercussão Geral do STF autoriza a intervenção judicial em casos de deficiência grave na prestação de serviço público essencial, desde que a decisão aponte a finalidade a ser atingida, o que se verifica no caso em exame, pois foi determinada a correção de inconformidades conforme laudo técnico, sem imposição de medidas administrativas específicas.

5. A alegação de afronta ao princípio da legalidade orçamentária não procede, pois há previsão legal de recursos destinados à manutenção e conservação das unidades escolares, inclusive com repasses realizados à unidade escolar, além do dever constitucional de aplicação mínima de receitas na educação (CF/1988, art. 212).

6. O prazo de 120 dias fixado na sentença revela-se razoável, diante da urgência da situação e da ausência de demonstração concreta de sua inexequibilidade pelo Estado, que se limitou a apresentar justificativas genéricas quanto à dificuldade de execução.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a legitimidade da atuação judicial em hipóteses de omissão estatal prolongada no atendimento de direitos fundamentais relacionados à infraestrutura de unidades escolares, confirmando a compatibilidade da medida com os princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão prolongada do ente público na garantia do direito à educação em condições adequadas legitima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas corretivas.

2. Não configura ofensa ao princípio da legalidade orçamentária a imposição de obrigações constitucionais relativas à educação, especialmente diante da existência de dotações específicas e do dever de aplicação mínima de recursos.

3. O prazo de 120 dias para cumprimento da obrigação judicial é razoável e proporcional, quando não demonstrada concretamente sua inexequibilidade.

(N.U 1000330-95.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025) [Destaquei].

De igual modo, é certo que, a ausência de previsibilidade orçamentária não pode ser suscitada pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por ceder espaço frente a necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à educação.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA ESTRUTURAL DE ESCOLA PÚBLICA QUILOMBOLA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, que determinou a imediata reforma da Escola Estadual Quilombola Reunidas de Cachoeira Rica, com reparos elétricos, hidráulicos, no telhado e construção de quadra coberta, no prazo de 120 dias.

2. Omissão estatal reiterada desde 2014, evidenciada pela interdição da unidade escolar, ausência de execução de obras e ineficácia de tentativas extrajudiciais de solução, mesmo após compromissos administrativos e convênio firmado com o Município.

3. O Estado apelante alegou afronta à separação dos poderes, à legalidade orçamentária e à reserva do possível, defendendo a inexistência de inércia administrativa e a inviabilidade da imposição judicial da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Estado obrigação de fazer consistente na reforma de escola pública em situação precária, diante da comprovada omissão estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A omissão do Estado desde 2014 é incontestável, com provas de risco à integridade física dos alunos e servidores, reconhecido inclusive por interdição promovida pela própria SEDUC.

6. A alegação de existência de convênio com o Município não se mostra suficiente para elidir a omissão continuada, nem para afastar a necessidade de provimento judicial efetivo.

7. A jurisprudência do STF admite a atuação judicial para garantir direitos fundamentais diante da omissão administrativa, sem que isso configure violação à separação dos poderes ou à reserva do possível.

8. As condições estruturais da escola violam o direito fundamental à educação, ensejando a atuação do Judiciário como garantidor da eficácia dos direitos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para impor ao ente federativo obrigação de fazer consistente na reforma de escola pública quando comprovada a omissão administrativa que compromete o direito fundamental à educação. 2. A cláusula da reserva do possível e o princípio da legalidade orçamentária não podem ser invocados para impedir a concretização do mínimo existencial.”

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.470.226, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 11.12.2023; TJMT, Apelação Cível no 1001528-73.2019.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público, j. 11.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 1001188-05.2019.8.11.0053, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público, j. 06.09.2024.

(N.U 1001072-23.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) [Destaquei].

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação civil pública, determinou a adoção de providências imediatas relativas à segurança contra incêndio nas escolas estaduais situadas no município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes e à ausência de urgência da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas é excepcional, mas legítima, quando há omissão estatal em garantir direitos fundamentais. 4. A determinação judicial visa assegurar o direito à segurança e à educação, não caracterizando indevida interferência administrativa. 5. A existência de acordo parcial na origem, que prevê a possibilidade de cronograma para ações corretivas, enfraquece a alegação de urgência e afasta o periculum in mora necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido. 6. Ausentes, nesta fase inicial, elementos probatórios suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento:
“1. A atuação do Poder Judiciário em políticas públicas é admissível para assegurar direitos fundamentais quando demonstrada a omissão administrativa.
2. A ausência de periculum in mora, especialmente diante de tratativas em curso na origem, justifica a manutenção de decisão que determina obrigação de fazer.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1024071-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) [Destaquei].

Logo, considerando que a demanda versa acerca de direito fundamental (direito à educação), não pode o Poder Público demandado se limitar a alegar afronta ao princípio da separação dos poderes ou a escassez de recursos para atender tal demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026